Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712968-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR DE MEDEIROS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR DE MEDEIROS FILHO em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos da ação revisional de contrato n. 0702081-81.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Confira-se a decisão agravada (ID 70477041): "Não há prevenção em relação ao processo 0737424-26.2024.8.07.0001, o qual se refere à exibição de documentos. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 229125861, demonstra que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$14.900,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase dez salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Deverá, ainda, emendar a inicial para juntar cópia de todos os contratos que pretende anular. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial." Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) está demonstrada a sua impossibilidade financeira em poder arcar com eventuais custas processuais e eventual sucumbência, assim como não pode custear o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família, tendo que pedir favores e empréstimos a familiares, amigos e colegas; 2) a sua situação é tão séria que ele está afastado das suas atividades laborais em razão de problemas de saúde decorrentes das preocupações com suas contas; 3) o Juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial, sendo de extrema relevância a suspensão do cumprimento da decisão; 4) a gratuidade de justiça deve levar em conta a capacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo para a subsistência do postulante e de sua família, garantindo o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente; 5) a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência; 6) se enquadra na possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, pois se encontra com uma série de empréstimos realizados de forma consignada e debitados automaticamente em sua conta quando do recebimento dos seus proventos; 7) todos os requisitos descritos nos artigos 2o e 4o da Lei 1.060/50 foram amplamente cumpridos e demonstrados para que o Agravante possa ter o a gratuidade da justiça concedida. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar a extinção do feito devido ao não pagamento das custas processuais. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, a parte Agravante é Policial Militar do DF percebe subsídio de R$ 13.969,28 (contracheque de ID 70477041). Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025 13:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador